Tribunal: STF
Processo: RHC 220006
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 740.303/ES, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1º, da Lei 10.826/2003) e de crime contra a fauna (art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/1998). 



    Buscando a nulidade das interceptações telefônicas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – PEDIDO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NECESSIDADE DE RESOLVIMENTO – APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.



    1. Na hipótese em apreço, para se concluir que o paciente não teria responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória, conforme pretende seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada em sede de habeas corpus. Ademais, no julgamento do AgRg do RHC 139165/SP de relatoria do Ministro Felix Fischer deixou assente que: “A Jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que “A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Podemos extrair dos documentos constantes no caderno processual, que há materialidade dos crimes em apuração e fortes indícios de autoria por parte do paciente. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o colegiado não conheceu. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - No presente caso, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade da decisão judicial que deferiu a inclusão de linha telefônica utilizada pelo paciente em interceptação telefônica já em curso na referida investigação policial que não comportam qualquer censura por este Sodalício, porquanto restaram atendidos os requisitos legais previstos no art. 2º e seguintes da Lei n. 9296//1996. Precedentes. 



    III - O paciente foi investigado e posteriormente denunciado pelos delitos previstos nos arts. 17, caput e § 1º, da Lei n. 10.826/2003 e art. 29, § 1º, inc. III, da Lei n. 9.605/1998, sendo o primeiro punido com reclusão. No que se refere ao requisito de existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, tem-se que de igual forma restaram devidamente demonstrados, seja por que o paciente já era conhecido nos meios policiais pela prática de referido comércio ilegal, tendo inclusive sido preso anteriormente, bem como porque teve diálogos gravados na interceptação em curso. 



    IV - Por fim, restou justificada a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios em virtude da autoridade policial ter explicado que "Reitera-se a importância e subsidiariedade da interceptação telefônica, haja vista que os roubos e demais crimes já citados continuam de forma intensa e os órgãos de segurança com suas ações, até o presente momento, não conseguiram deter os elementos que encabeçam tais ações delituosas, bem como identificar demais integrantes, além da imprescindibilidade de evitar novas infrações penais e tutelar os bens jurídicos mais preciosos da sociedade" (fl. 55), não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade da referida decisão judicial. Precedentes. 



    V - Ademais, inexistem nos autos maiores elementos que embasaram a decisão originária de interceptação telefônica, sendo a impugnada mera autorização de inclusão de linha na referida cautelar que, à míngua de demonstração pela combativa defesa, presume-se que observou o regramento legal e constitucional que pautam a atuação judicial, do que se dessume menor exigência de fundamentação que aquela deferida de forma originária, notadamente por se tratar de investigação para apuração de diversos crimes. 



    Habeas corpus não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, ilegalidades nas interceptações telefônicas. Destaca que: (a) A simples leitura do trecho colacionado evidencia que não se está diante de decisão com a exposição sucinta das razões do magistrado, mas sim de total ausência de fundamentação, já que não houve sequer a explanação dos motivos que levaram à investigação a se voltar contra o paciente, uma vez que, como dito, o objetivo da interceptação era unicamente apurar as supostas ações ilícitas praticadas por JARDEL; e (b) a representação pela inclusão do recorrente na interceptação telefônica que visava exclusivamente a investigação dos supostos crimes praticados por Jardel Costalonga - assim como a manifestação ministerial que a ratificou -, não apresentou qualquer motivação idônea para tanto, visto que não se procedeu a devida indicação de qualquer áudio, gravação ou outro elemento apto para corroborar a alegação de que o recorrente participava, de alguma forma, da alegada empreitada criminosa perpetrada pelo real investigado. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão debatido e reconhecida a nulidade da decisão que autorizou a inserção da linha telefônica do recorrente na interceptação telefônica, assim como de todas as provas e atos decisórios dela derivadas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 



    [...] a Corte de origem invocou os seguintes fundamentos para denegar a ordem originária, mantendo a legalidade da decisão ora impugnada, ad litteris (fls. 31-35 - grifei): 



    [...] 



    Sobre este tema, destaco o julgamento do AgRg do RHC 139165/SP de relataria do Ministro Felix Fischer, onde deixou assente que: "A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 



    [...] 



    Como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer: 



    [...] No pedido, consta que "no decorrer da interceptação chegou-se a outros números de telefone que estariam sendo utilizados por JARDEL, trata-se da linha (II) 97404 2237, em nome de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, atual companheira de JARDEL, CPF Nº 163.053.787-03, bem como a linha (27) 99958 5943, em nome de JOSIMAR PAKI, CPF 578.635.557-87, comparsa de JARDEL e que estaria comprando armas de fogo subtraídas em propriedades rurais e residências, por este último. 



    Ressalta-se que, JOSIMAR PANI é conhecido no mundo do crime como vendedor de armas de fogo, inclusive, Já foi detido por tal prática". 



    Posteriormente, foi apresentado relatório final com as transcrições e o desdobramento das interceptações (88/96), culminando em medida de busca e apreensão de material bélico e ambiental na residência do ora paciente [...] 



    [...] Nesse passo, se a escuta foi autorizada, via judicial, ela é licita e, portanto, captará de forma licita toda conversa. Assim, descabe falar em nulidade das provas, quando estas foram obtidas a partir de interceptação telefônica, devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta.[...] 



    Ainda mais relevante, que toda a operação levou ao desdobramento de apuração de delitos dos mais complexos, como interceptação de carros roubados e furtados, comercialização de armas de fogo e munições e tráfico de animais silvestres, fora outros que não nos cabe citar para justificar os atos ilícitos aclarados pelas interceptações telefônicas. 



    [...] 



    Frente a tal fato o com base nos documentos constantes no caderno processual, verificamos que há materialidade dos crimes em apuração e fortes indícios de autoria por parte do paciente. 



    Isto posto, denego a ordem. 



    É como voto" 



    Por fim, e considerando que a decisão judicial que autorizou a inclusão de linha telefônica utilizada pelo paciente fez expressa referência à representação da autoridade policial, colaciono os termos desta, a qual foi invocada como razões de decidir por meio da técnica de fundamentação per relationem, amplamente aceita tanto por este Tribunal como pelo Pretório Excelso, verbis (fls. 54-55): 



    "Através do presente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que a Polícia Militar, através do Sistema de Inteligência — SIPOM, após andamento da operação de interceptação telefônica denominada COSTALONGA, verificou-se que a linha (27) 99905 9893, em nome de FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, não possui vínculo com o nacional "CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA", vulgo JARDEL, perdendo assim o objeto das investigações, devendo ser suspensa a interceptação desta linha, por ausência aos requisitos para a sua concessão: a) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; b) imprescindibilidade da medida; c) o fato investigado deve constituir crime punido com reclusão. 



    Relato também que no decorrer da interceptação chegou-se a outros números de telefone que estariam sendo utilizados por JARDEL, trata-se da linha (11) 97404 2237, em nome de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, atual esposa de JARDEL, CPF N° 163.053.787-03, bem como a linha (27) 99958 5943, em nome de JOSIMAR PANI, CPF 578.635.557-87, comparsa de JARDEL e que estaria comprando armas de fogo subtraídas por JARDEL em propriedades rurais e residências. 



    JOSIMAR PANI é conhecido no mundo do crime como vendedor de armas de fogo, inclusive, já foi detido por tal prática. Dessa forma sugiro que sejam incluídas as linhas telefônicas na operação sendo elas: linha (11) 97404 2237 e linha (27) 99958 5943, na operação COSTALONGA, haja vista, o princípio da oportunidade que surgiu no decorrer da interceptação telefônica. 



    Recentemente, notou-se crescente o número de roubos de veículos, roubos em residências e, principalmente, roubos a pessoa em via pública na região de Jaguaré e interior, causando insegurança na população desse Município, pois o local é conhecido pela tranquilidade de uma comunidade trabalhadora e ordeira. 



    Reitera-se a importância e subsidiariedade da interceptação telefônica, haja vista que os roubos e demais crimes já citados continuam de forma intensa e os órgãos de segurança com suas ações, até o presente momento, não conseguiram deter os elementos que encabeçam tais ações delituosas, bem como identificar demais integrantes, além da imprescindibilidade de evitar novas infrações penais e tutelar os bens jurídicos mais preciosos da sociedade. 



    A Constituição Federal prevê no art. 5°, XII, ser inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    Dessa forma, com a finalidade de subsidiar o parquet estadual na ação penal, bem como a autoridade policial nas investigações dos envolvidos SUGERIMOS que sejam incluídas as linhas telefônicas abaixo descritas, bem como a exclusão da linha objeto das investigações, conforme se depreende abaixo: 



    [...]." 



    Da análise dos excertos colacionados, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade da decisão judicial que deferiu a inclusão de linha telefônica utilizada pelo paciente em interceptação telefônica já em curso na referida investigação policial que não comportam qualquer censura por este Sodalício, porquanto restaram atendidos os requisitos legais previstos no art. 2º e seguintes da Lei n. 9296/1996, senão vejamos. 



    O paciente foi investigado e posteriormente denunciado pelos delitos previstos nos arts. 17, caput e § 1º, da Lei n. 10.826/2003 e art. 29, § 1º, inc. III, da Lei n. 9605/1998, sendo o primeiro punido com reclusão. No que se refere ao requisito de existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, tem-se que de igual forma restaram devidamente demonstrados, seja por que o paciente já era conhecido nos meios policiais pela prática de referido comércio ilegal, tendo inclusive sido preso anteriormente, bem como porque teve diálogos gravados na interceptação em curso. 



    Por fim, restou justificada a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios em virtude da autoridade policial ter explicado que "Reitera-se a importância e subsidiariedade da interceptação telefônica, haja vista que os roubos e demais crimes já citados continuam de forma intensa e os órgãos de segurança com suas ações, até o presente momento, não conseguiram deter os elementos que encabeçam tais ações delituosas, bem como identificar demais integrantes, além da imprescindibilidade de evitar novas infrações penais e tutelar os bens jurídicos mais preciosos da sociedade" (fl. 55), não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade da referida decisão judicial. 



    Ademais, inexistem nos autos maiores elementos que embasaram a decisão originária de interceptação telefônica, sendo a impugnada mera autorização de inclusão de linha na referida cautelar que, à míngua de demonstração pela combativa defesa, presume-se que observou o regramento legal e constitucional que pautam a atuação judicial, do que se dessume menor exigência de fundamentação que aquela deferida de forma originária, notadamente por se tratar de investigação para apuração de diversos crimes. 



    […]



    Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via, torna-se imperativo o não conhecimento do habeas corpus, porquanto substitutivo de recurso ordinário. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação da autoridade policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    É importante registra que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 



    (…) 



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente